Tribunal: TJPA
Processo: 0027489-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027489-64.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

APELADO: MARCIO ROBERTO ABREU CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027489-64.2013.8.14.0301

ORIGEM: 9ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
BRENDA FERNANDES BARRA

ADVOGADA:

BRENDA FERNANDES BARRA - OAB PA13443-A (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO
:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

ADVOGADO:

CARLOS GONDIM NEVES BRAGA – OAB/PA 14305-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela advogada do réu em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que deixou de condenar o autor em honorários advocatícios;

2.
A questão em discussão consiste em
determinar se é devida a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não manifestar interesse no seguimento do feito;

3.
A legislação processual (art.
85, §§ 1º, 2º do CPC) fixa
parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação;

4.O § 6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito;

5.
No caso não é possível a sua fixação por equidade, tendo em vista expressa vedação no Tema 1076/STJ;

6.
Diante da triangularização ocorrida no processo com a apresentação da contestação, assiste direito à apelante aos honorários de advogado, fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido
.

______________

Tese de julgamento: É devido a condenação do Autor em honorários advocatícios
em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §§1º, 2º e 6º do CPC e Tema 1076/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRENDA FERNANDES BARRA
,
advogada do réu em causa própria,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e deixou de condená-lo em honorários advocatícios
em virtude da ausência de triangularização processual
(Id. 19861217)
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
contra
MARCIO ROBERTO ABREU CAMPOS
,
em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (Id. 19861218), a apelante pleiteia justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios em seu favor, aduzindo que a sentença de primeiro grau não levou em conta os parâmetros fixados no art. 85 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fixar honorários advocatícios, sugerindo a quantia de 20% (vinte por cento).

O apelado não apresentou contrarrazões (Id.
19861221).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade requerida na Apelação e não impugnada pela parte contrária em contrarrazões.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, razão pela qual conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não manifestar sobre interesse no seguimento do feito.

Assiste razão à recorrente.

Analisados os autos, verifico que a apelante apresentou contestação (Id. 19861154) e pedido de reconsideração da decisão (Id. 19861155), o Autor apresentou pedido de reunião de processos (Id. 19861157) e, ato contínuo, o juízo de piso determinou a intimação ao autor para informar sobre o prosseguimento do feito (Id. 19861158 e 19861161),
e, em razão da falta de manifestação da parte autora, foi prolatada sentença julgando o processo extinto sem resolução do mérito sem condenação em honorários advocatícios (Id. 19861217).

Nesse contexto, dispõe o art. 85, § 2º do CPC sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Ainda, o § 6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito.

No caso, tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse do autor, deve este responder pelos ônus sucumbenciais, já que foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Sendo assim, merece prosperar a irresignação da apelante no que diz respeito
a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Note-se, por oportuno, que a matéria em exame versa sobre demanda de busca e apreensão e que a parte apresentou contestação e pedido de reconsideração nos autos,
não sendo possível fixá-los por equidade em razão de vedação expressa no Tema 1076/STJ.

Diante da triangularização ocorrida no processo com a apresentação da contestação, assiste razão à apelante, razão pela qual, fixo os honorários advocatícios em seu favor no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença apelada e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024